Tribunal: TCU
Processo: 005.534/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que imputou multa a diversos responsáveis em decorrência da constatação de irregularidades verificadas na execução de contrato de concessão para exploração de rodovias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto, conjuntamente, pelos Srs. Deuzedir Martins, Mario Rodrigues Junior, Mário Mondolfo e Rubens Narciso Peduti Dalmolin contra o Acórdão 1366/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. excluir a multa que havia sido imposta, no item 9.3 do Acórdão 1366/2019-TCU-Plenário , ao Sr. Mario Rodrigues Junior; 9.3. manter em seus exatos termos as demais disposições contidas no referido acórdão; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.